Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-80.2006.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003971-80.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MECANORT MECANICA E AUTO PECAS DO NORTE LTDA - CNPJ: 01.107.835/0001-08 (APELADO), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 274.635.401-20 (APELADO), LEONICE REGINA TAVARES - CPF: 622.036.901-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA nº 001951/06-A e, consequentemente, extinguiu a ação. O apelante alega que o débito está em processo de parcelamento, o que, em sua visão, suspenderia a contagem do prazo decadencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é suspenso durante o parcelamento e se a execução poderia ser extinta com fundamento em decadência.

III. Razões de decidir

3. A decadência refere-se ao prazo para a constituição do crédito tributário e não é suspensa em razão de parcelamento, que apenas suspende o prazo prescricional de cobrança do crédito já constituído.

4. Constatada a ausência de constituição do crédito dentro do prazo legal, aplica-se a decadência, tornando-se inviável a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão do parcelamento incide exclusivamente sobre o prazo prescricional, não interferindo no prazo decadencial. 2. Constatada a decadência no caso concreto, a sentença deve ser mantida”.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, § 4º, e 173, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.11.2007, DJ 25.02.2008; Súmula 555/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto p
elo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0003971-80.2006.8.11.0040, movida em face de
Mecanort
Mecânica e
Auto Peças
do Norte Ltda
.
, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA nº 001951/06-A e, consequentemente, extinguiu a ação.

Irresignado, o apelante sustenta que o débito objeto desta execução fiscal está em processo de parcelamento, motivo pelo qual a ação não poderia ter sido extinta sob fundamento de decadência. Argumenta que a adesão ao procedimento de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 8.672/2007 e no art. 151, inciso III, do C
TN
, impossibilitando a aplicação de decadência.

Defende que a extinção da execução fiscal somente seria admissível após a homologação definitiva da compensação e a comprovação da quitação integral do débito. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a decadência e assegurar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 207107208).

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento do recurso, sustentando que o prazo para cobrança do crédito tributário já havia expirado, pois os fatos geradores são de 1999 e a ação foi ajuizada somente em 2006. Requer, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência
,
conforme art. 85, § 11, do CPC, sem apresentação de preliminares (Id. 224176663).

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso
de

apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0003971-80.2006.8.11.0040, movida em face de
Mecanort
Mecânica e
Auto Peças
do Norte Ltda
.
, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA nº 001951/06-A, e, consequentemente, extinguiu a ação.

Inicialmente, conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a presente execução visa a satisfação do crédito inscrito na CDA nº 001951/06-A, referente ao ICMS por estimativa, com fatos geradores entre janeiro e junho de 1999. O processo teve início em 31/08/2006, com o despacho citatório, e o executado foi citado em 11/06/2007. Entre 02/06/2011 e 10/04/2014, o exequente realizou diligências para localizar bens penhoráveis, até que, em 28/07/2014, informou a adesão do executado a um programa de parcelamento, requerendo a suspensão do feito, que permaneceu suspenso até 09/02/2021.

Em 09/12/2021, foi proferida sentença extinguindo o processo,
sob o
fundamento de nulidade da CDA, declarando a inconstitucionalidade do ICMS por estimativa. Em 31/10/2022, o exequente, ora apelante, recorreu da sentença, e teve o recurso provido, uma vez que os fatos geradores precedem o Decreto Estadual nº 2.734, de 13 de agosto de 2010, declarado inconstitucional, tratando-se, portanto, de regime de estimativa por período.

Os autos retomaram o curso em primeiro grau e, em 14/07/2023, foi apresentada exceção de
pré
-executividade, sustentando a extinção dos créditos com base nos artigos 156, inciso V, e 173, ambos do CTN. A exceção foi acolhida pelo magistrado de primeiro grau, que extinguiu o feito em 20/02/2024, reconhecendo a decadência.

Feitas essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a contagem do prazo decadencial, as regras aplicáveis são: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador
, conforme
o art. 150, §4º do CTN;
e
2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento efetuado, conforme previsto no inciso II do art. 173 do CTN.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
como é o caso do ICMS,
quando não ocorre a entrega da declaração ao Fisco, o recolhimento pelo contribuinte, ou, ainda, quando há declaração sem o correspondente pagamento,
a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

Esse entendimento é amparado pela jurisprudência do
STJ:

"
[...]
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

E
consagrado na Súmula nº 555 do STJ
:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Este é o caso dos autos, pois, não havendo comprovação de pagamento parcial, aplica-se o disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê:

“Art.
173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Aplicando a regra do dispositivo legal ao caso concreto, verifica-se, com base na CDA nº 001951/06-A (Id. 159819280, pág. 132), que os fatos geradores datam de 01/1999 a 06/1999, iniciando o prazo decadencial em 01/01/2000. Decorridos cinco anos a partir desse marco, conclui-se que o prazo decadencial dos créditos expirou em 31/12/2004.

No entanto, conforme consta na própria CDA, a inscrição em dívida ativa foi realizada apenas em 28/06/2005, portanto, fora do prazo decadencial. Importa ressaltar que, neste caso, considera-se a data de inscrição, já que não há nos autos qualquer prova de que o contribuinte tenha sido previamente notificado sobre o lançamento do crédito, nem indícios de processos administrativos, autos de infração ou documentos que demonstrem a constituição formal do crédito antes desse prazo.

Dessa forma, transcorridos os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha promovido o lançamento efetivo, configura-se a perda do direito do sujeito ativo de exigir o crédito tributário, em razão de sua inércia.

Ademais, equivoca-se o apelante ao alegar que o prazo decadencial estaria suspenso durante a pendência do parcelamento do crédito tributário. Isso porque a decadência refere-se ao prazo para a constituição do crédito tributário e, uma vez decorrido, não pode ser interrompida ou suspensa. Ao afirmar que o crédito tributário está em fase de parcelamento, pressupõe-se que ele já foi constituído; portanto, aplica-se o instituto da prescrição, e não o da decadência.

Assim, a suspensão decorrente do parcelamento, prevista no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, incide sobre o prazo prescricional para a cobrança do crédito já constituído e em fase de execução, não interferindo no prazo decadencial, que já expirou. Logo, a suspensão durante o parcelamento impacta apenas a prescrição, mantendo-se intacto o prazo decadencial necessário para a constituição do crédito, que, neste caso, decaiu por não ter sido constituído dentro dos cinco anos estabelecidos.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença, uma vez que esta deu a correta solução à lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação.

Em decorrência, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios
, a título de honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025